Tribunal: TJSP
Processo: 1506203-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506203-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALEX BERNARDO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso de Alex Bernardo da
Silva, para fixar o regime aberto para o restante da pena a ser cumprida. Fica
mantida no mais a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506203-35.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506203-35.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Alex Bernardo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.661
O réu foi denunciado como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia a 15
de março de 2019, por volta das 20h40, na Rua Biguaçu, quando,
mediante grave ameaça, subtraiu, para si, um veículo HR-V/LX,
pertencente a vítima Jeiele Maria Francisco. Ao final da instrução, a
ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da
denúncia, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 10 dias-multa (fls. 92-93).
Apelam da sentença as partes. Inicialmente,
o Ministério Público, requer que pena-base seja fixada em patamar
além do mínimo, aduzindo que, a despeito da majoração perpetrada
pelo juízo, houve compensação por conta da confissão erigida (fls.
113-117). De sua parte, a defesa, punga pela fixação do regime
inicial aberto (fls. 120-124).
Contrarrazões às fls. 126-130 e 134-137.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso da defesa e do provimento
ao recurso da acusação (fls. 163-164).
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da
autoria delitiva atribuída ao réu, o qual, sob o crivo do contraditório,
confessou o crime perpetrado contra a vítima, sendo tal confissão,
ainda, corroborada pelas testemunhas de acusação ouvidas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506203-35.2019.8.26.0228 -Voto no
3
juízo.

Cingem-se os apelos, pois, à fixação da pena-
base em patamar além do mínimo e, de outro lado, à fixação do
regime inicial aberto para cumprimento da pena.
De início, insurge-se a acusação contra a
pena-base estabelecida.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
juízo, em razão da “circunstância gravosa da fuga empreendida de
forma temerária, com alta exposição de risco a coletividade, tanto que
bateu o carro roubado num outro veículo de transporte com
passageiros, capotou e ocasionou perda total em ambos.” (fl. 93),
procedeu aumento na base em 1/5.
Nesse passo, em que pesem as razões
erigidas pelo combativo Promotor de Justiça e sem prejuízo do valor
do bem subtraído, verifica-se que o quantum adotado se mostrou
suficiente para a justa reprovação do ilícito, cujas penas em
abstrato, em razão da gravidade da conduta ínsita ao tipo penal, já
contemplam patamares mínimos elevados. Assim, não há falar na
espécie em aumento da base em patamar maior que o eleito pelo
magistrado.
De outro lado, cumpre registrar que o
instituto da confissão espontânea tem por objetivo o estímulo à
verdade processual, revestindo-se de fundamental importância para
a certeza quanto à condenação, razão pela qual não se pode
desprezar
tal
circunstância.
Não
obstante
subsistirem
entendimentos no sentido de que a reincidência possa indicar
inadaptação ao meio social, de rigor compensá-la com a atenuante
da confissão, pois o artigo 67 do Código Penal não autoriza desprezar-
se esta última, uma vez que ambas dizem respeito à personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506203-35.2019.8.26.0228 -Voto no
4
do agente e têm valoração que se compensam.
Assim, estabelecidas tais premissas, ainda
que não procedida a compensação automática na segunda fase entre
os institutos, verifica-se que aplicada a diminuição em patamar
mínimo (1/6) - e portanto, adotando-se quantum aquém daquele
usado para o aumento - a pena final, ainda assim, fica totalizada no
mínimo previsto ao injusto típico, sem reflexos, portanto, naquela
estabelecida na sentença.
Noutro giro, tocante ao regime estabelecido,
de se registrar, inicialmente, a impossibilidade do estabelecimento
dos maus antecedentes decorrentes da condenação retratada à fl.
86, como apontou o magistrado na sentença, porquanto alcançada
pelo período depurador de cinco anos. Assim, afastada a
circunstância mencionada e, também, sem olvidar o fato de o réu
estar preso desde o flagrante, ocorrido aos 15.3.2019, é de se
admitir, como mais adequado, a fixação do aberto para o restante do
cumprimento, em face da extensão da pena privativa de liberdade
ora mantida, conforme enuncia o comando vazado no artigo 33, §2o,
c, do Código Penal.
Com efeito, a postura no sentido de que todo
delito de roubo deva ser punido com o regime fechado ignora, data
vênia de seus defensores, o princípio constitucional da
individualização da pena. Afinal, não se podem equiparar situações
como a verificada nestes autos, com outros delitos de consequências
bem mais graves, quando os agentes se comportam com extrema
violência e registram diversos antecedentes da mesma natureza. O
estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta
penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto
mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a
pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506203-35.2019.8.26.0228 -Voto no
5
pública contra o crime, o que há muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso
de Alex Bernardo da Silva, para fixar o regime aberto para o restante
da pena a ser cumprida. Fica mantida no mais a respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator